Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: HELENITA DO NASCIMENTO SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA DESPACHO Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator